Tribunal: TJMT
Processo: 1030953-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1030953-73.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE, PROVAS, SERVIÇOS DE SAÚDE]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVANTE), NICOLYKELLY MARTINS FERREIRA - CPF: 075.796.451-65 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL AO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, manejado contra decisão saneadora proferida na Ação de Indenização n.o 1001075-97.2025.811.0002. A decisão originária indeferiu pedidos de requisição de documentos e de realização de prova pericial médica, por considerar desnecessária a prova técnica para a resolução da controvérsia, centrada na adequação da orientação médica dada à paciente para retorno ao domicílio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova documental e pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, diante da alegada urgência e do suposto prejuízo à ampla defesa.

III. Razões de decidir

O art. 1.015, do CPC, estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias recorríveis por Agravo de Instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de provas, salvo hipóteses excepcionais em que demonstrada urgência qualificada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema
n.°
988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), admitiu a mitigação da taxatividade apenas quando demonstrado que a postergação da análise do tema para a apelação comprometeria a utilidade do julgamento ou resultaria em prejuízo irreversível.

No caso concreto, não há demonstração de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento que justifique o afastamento da taxatividade, pois o indeferimento da prova pericial não causa, por si só, cerceamento de defesa ou nulidade processual.

O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão, ao concluir pela desnecessidade da prova técnica diante da natureza da controvérsia, podendo a matéria ser devidamente solucionada por meio da prova oral e documental já constante nos autos.

Eventual nulidade por indeferimento indevido de prova pode ser arguida oportunamente em apelação, sem prejuízo à parte ou risco de perda da utilidade do recurso.

A jurisprudência pacífica do STJ confirma que o indeferimento de provas não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco justifica, por si só, a mitigação do referido dispositivo, na ausência de urgência concreta.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial ou documental não enseja, por si só, Agravo de Instrumento, salvo quando demonstrada urgência qualificada capaz de comprometer o resultado útil do processo. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015, do CPC, exige prova inequívoca de prejuízo irreversível, o que não se verifica na mera discordância quanto à instrução probatória. 3.O juiz detém discricionariedade técnica para indeferir provas que considerar impertinentes ou desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 370 e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2518238/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2287174/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1854565/PR, j. 27.06.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento
n.°
1030953-73.2025.811.0000, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 314434353):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelaASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de
n.°
1001075-97.2025.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, saneou oprocesso e indeferiu a expedição de ofício requisitando prontuário médico e a realização de perícia, nos seguintes termos (ID. 204614143 – processo
n.°
1001075-97.2025.811.0002):

“Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
NICOLY KELLY MARTINS FERREIRA
em desfavor do
HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Segundo a petição inicial, no dia 30 de dezembro de 2024, a autora, gestante de 40 semanas e 4 dias e em trabalho de parto, dirigiu-se ao Hospital Geral de Cuiabá apresentando fortes dores e já com 2cm de dilatação cervical. Não obstante o quadro clínico, a médica plantonista orientou a autora a retornar para casa, alegando que ainda não era o momento do parto.

Diante da intensidade das dores e impossibilidade de locomoção, a autora permaneceu nas dependências do hospital, chegando a deitar-se no chão sem qualquer assistência ou acomodação adequada por parte da equipe médica.

Posteriormente, o companheiro da autora acionou sua genitora, que a conduziu ao Hospital Santa Rita (estabelecimento particular), onde foi constatado que o parto estava em situação de risco e atraso. O bebê nasceu com deformidades temporárias na cabeça e a autora apresentou hemorragia interna, necessitando procedimentos emergenciais.

A autora fundamenta seu pedido na responsabilidade civil objetiva dos réus com base no art. 37, §6o da Constituição Federal e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, alegando falha grave na prestação do serviço público de saúde e violação ao direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF, notadamente em razão de que a eventual demora adicional poderia ter levado a complicações graves ou à morte, o que causou sofrimento físico e emocional à autora, além de despesas adicionais não previstas com o atendimento em hospital particular.

Requer, ainda, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII do CDC, em razão da hipossuficiência técnica.

O
Município de Cuiabá
contestou alegando: a) incompetência territorial; b) ilegitimidade passiva; c) impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa; d) responsabilidade subjetiva por ato omissivo; e) ausência dos requisitos da responsabilidade civil. No mérito, sustenta que se trata de responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa;
Nega
a prática de qualquer conduta omissiva ou comissiva;
Afirma
que foram prestados todos os cuidados necessários;
Alega
a ausência de relação entre eventual conduta e os alegados danos e argumenta que a busca por hospital particular decorreu de livre escolha da autora. (id. 182396278).

O
Hospital Geral
contestou aduzindo: a) necessidade de concessão da justiça gratuita por ser entidade filantrópica; b) ausência de negligência no atendimento; c) responsabilidade subjetiva; d) atendimento adequado conforme protocolos médicos; e) ausência de nexo causal.Alega que a paciente não estava em trabalho de parto ativo, sendo adequada a orientação para retorno domiciliar; Sustenta que foram seguidos os protocolos médicos adequados, com realização de exame físico e cardiotocografia que demonstraram ausência de contrações uterinas; Afirma que a autora deliberadamente decidiu permanecer no hospital, recusando acomodação oferecida (poltrona de observação); Argumenta que se trata de obrigação de meio, sendo necessária a comprovação de culpa; Registra que a "deformidade" mencionada (bossa
serossanguínea
) é condição fisiológica normal do parto e nega a ocorrência de erro médico e consequentes danos morais e materiais (id. 186952787).

A autora apresentou
impugnações às contestações
refutando as alegações defensivas e sustentando a responsabilidade objetiva dos réus (id. 183410263/ 188171302).

Oportunizada à especificação de provas, a autora requereu a realização de audiência de instrução (id. n. 189362103), a segunda requerida postulou por perícia médica, audiência instrutória e expedição de Ofício ao Hospital Santa Helena em Cuiabá para fornecimento integral do prontuário médico da autora (id. 191267662).

É o necessário. Fundamento e Decido.

I.DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Da Incompetência deste Juízo

O Município de Cuiabá suscita incompetência territorial da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Pois bem. O art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Portanto, é necessário ressaltar que a prerrogativa processual prescrita no parágrafo único do art. 52 do CPC, ao estabelecer que, no caso de o Estado ou o Distrito Federal ser demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, deve ser reconhecido, por consequência, a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, também para os entes federados municipais, em decorrência do princípio da simetria.

Logo, por ter a autora domicílio em Várzea Grande, o processamento perante esta Vara encontra respaldo no art. 52 do CPC, pelo que
REJEITO
a preliminar suscitada.

Da impugnação ao pedido de justiça gratuita

A impugnação à justiça gratuita não prospera.

Incumbia ao impugnante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova. Não comprovou, todavia, as suas alegações.

Assim, prevalece a declaração da parte autora de que não possui condições de suportar o ônus do processo. Assim, sem a verificação de qualquer elemento para alavancar dúvida contra os argumentos da autora,
rejeito
a impugnação supramencionada.

Da Impugnação ao Valor da Causa

O Município de Várzea Grande suscita preliminar de incorreção do valor atribuído à causa por não haver demonstração específica de como se chegou a tal quantia.

A preliminar não merece acolhimento.

O valor da causa em ações indenizatórias por danos morais deve corresponder ao benefício econômico pretendido, nos termos do artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido".

No caso em exame, o autor expressamente indicou na petição inicial o valor pretendido a título de danos morais (R$ 100.000,00), e a título de danos materiais (R$4.750,00) estabelecendo clara correlação entre o pedido e o valor da causa.

Ainda que se possa discutir posteriormente a adequação do montante pleiteado às circunstâncias do caso concreto, tal questão refere-se ao mérito da demanda, e não ao valor atribuído à causa para fins processuais.

REJEITO
, portanto, a preliminar de incorreção do valor da causa.

Da Ilegitimidade Passiva do Município

O Município alega ilegitimidade passiva, sustentando que os serviços são prestados por entidade conveniada.

Conforme oartigo 2odo estatuto da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (id. 181368803), a entidade
"prestará assistência gratuita aos indivíduos reconhecidamente pobres, através do Sistema Único de Saúde e outros programas similares"
.

Esta disposição estatutária demonstra inequivocamente que a Associação atua como
prestadora de serviços públicos de saúde
, executando atividades típicas do Estado através do SUS, mediante convênio com o poder público.

O fato
da
entidade privada sem fins lucrativos prestar serviços de saúde, não exime o Município de sua responsabilidade constitucional (art.
23,II
, da CF). A execução
indireta
do serviço público não afasta a responsabilidade do ente federativo.

Inicialmente, impõe registrar que o atendimento dispensado à autora
deu-se
por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS.

Como sabido, a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF) e o meio de concretizar o referido direito fundamental, a Carta Magna idealizou o Sistema Único de Saúde, o qual implica a reunião dos esforços de todos os entes federados na consecução da prestação de serviço público gratuito de saúde aos cidadãos.

Com vistas a alcançar ainda mais usuários, as instituições privadas podem participar do SUS, de forma complementar. É o que dispõe o art. 199, § 1o da CF
, in
verbis
:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.080/1990).

O serviço de saúde, quando prestado pela iniciativa privada por meio do SUS, constitui serviço público social, conforme já decidiu o STF:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

AUSÊNCIA.
MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS
. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1o-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (
ii
) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (
iii
) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (
súm
. 284/STF).

4. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (
súm
. 284/STF).

5. A mera referência à ocorrência de omissão e contradição, sem demonstrar, concreta e efetivamente, em que consistiriam tais vícios, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

6. Segundo estabelecem os
arts
. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4o, § 2o, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos.

7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5o da Portaria no 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6o do art. 3o da Portaria no 2.657/2016 do Ministério da Saúde).

8.
Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.

9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.

10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1o-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ).

12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes.

13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (
arts
. 1.029, § 1o, do CPC/15 e 255, § 1o, do RISTJ).

14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido.

(REsp 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
29/05/2020)

No caso em tela, considerando que o atendimento da autora ocorreu em Hospital
prestador de serviços públicos de saúde através do Sistema Único de Saúde, impõe-se a REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, nos moldes do
art. 37, §6o, da CF/88 e do princípio da responsabilidade objetiva do Estado por falhas na prestação de serviços públicos essenciais.

Ante o exposto,
REJEITO
todas as preliminares arguidas e declaro
SANEADO
o processo, fixando os seguintes
pontos controvertidos:

1.Se houve negligência/omissão no atendimento prestado à autora no Hospital Geral;

2.Se a orientação médica para "retornar para casa" foi adequada ao quadro clínico apresentado;

3.Se o atendimento posterior em hospital particular foi necessário em decorrência da falha no primeiro atendimento;

4.A extensão dos danos morais e materiais alegados;

5.O nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados.

II – DAS PROVAS:

1. Prova Pericial Médica

A parte requerida pleiteou a realização de perícia médica para comprovar que não há nexo de causalidade entre o atendimento médico e os alegados danos e que o atendimento médico hospitalar no caso em tela foi o adequado e em conformidade com a ciência médica.

INDEFIRO

a produção de prova pericial médica
, haja vista que a prova pericial
mostra-se
desnecessária e inadequada para o deslinde da controvérsia.

Ressalta-se que não há nos autos elementos médicos complexos que demandem análise técnica especializada.
A questão central não é a existência de erro médico propriamente dito, mas sim a adequação do procedimento adotado (orientação para retorno ao domicílio) diante do quadro apresentado pela paciente.

2. Prova Testemunhal

Designo audiência de instrução
na modalidade presencial, a ser realizada no dia
30 de outubrode 2025, às 14:30h
.

INTIMO
as partes
para que, em 15 (quinze) dias, depositem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos termos do art. 450 do CPC.

RESSALTO que pela nova sistemática cabe aos d. patronos das partes intimarem as suas testemunhas (art. 455 do CPC).

À SECRETARIA determino:

INTIME-SE

pessoalmente a parte autora
para que compareça à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-o que serão presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.

ATENTE-SE para
a necessidade de eventual intimação pessoal caso incidente alguma das hipóteses do art. 455, §4o, do CPC.

INDEFIRO

as demais provas
requeridas (expedição de ofício ao Hospital para juntada de prontuário médico – id. 191267662) por serem desnecessárias ao deslinde da causa.

III – DO ÔNUS DA PROVA

Em relação à cooperação e ao ônus da prova, busca-se implementar um saneamento compartilhado, estimulando a solução entre as
partes

partes
sobre provas, as hipóteses de cabimento, assim como seu impacto na obtenção de um processo justo e efetivo, em prestígio ao dever de cooperação.

Quanto às questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova (Art.
357
, incisos
II
,
III
e
IV
, do
CPC
), a demanda em exame deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva,
aplicando-se a inversão do ônus da prova, conforme previsão do art. 373, §1o, do CPC
, que permite ao juiz inverter o ônus da prova em favor da parte autora, uma vez que a parte ré encontra-se, sem dúvida, em melhores condições de trazer aos autos os elementos probantes necessários à análise de sua responsabilidade, sendo o paciente hipossuficiente no sentido de apresentar provas.

Tratando-se de responsabilidade civil da administração pública, conforme art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, o sistema brasileiro adotou a Teoria do Risco Administrativo, de modo a responsabilizar objetivamente o ente estatal pelo dano sofrido por particular, desde que decorrente diretamente de ação ou omissão sua, por meio de seus prepostos, devendo, ainda, estar caracterizada a causalidade entre atividade administrativa e o dano.

Com efeito, no contexto do erro médico, diversos obstáculos – sejam eles técnicos, informacionais, econômicos, relacionados ao status social ou ao corporativismo da profissão – frequentemente tornam a comprovação do dano um desafio quase intransponível para a vítima. Por isso, a inversão do ônus da prova determinada pelo juiz, nos casos que envolvem a prestação de serviços médicos, seja na esfera pública ou privada, é tanto legal quanto legítima.

Essa inversão não apenas cumpre uma função ética e política, mas também desempenha um papel jurídico essencial ao reequilibrar a posição das partes no processo civil. Seu objetivo é evitar que a extrema vulnerabilidade processual de uma parte leve automaticamente à vitória da outra, negando à primeira os direitos que lhe são devidos.

A paridade de tratamento consagrada no artigo
7o
do
Código de Processo Civil
deve ser interpretada como uma igualdade substancial e efetiva, e não como uma mera formalidade vazia. Cabe ao juiz garantir essa paridade real, o que pode incluir a inversão do ônus da prova quando necessário.

Corroborando essa compreensão, os julgados hauridos da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO HOSPITAL PÚBLICO EM QUE A CIRURGIA FOI REALIZADA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação inicial de que, em virtude de cirurgia mal realizada no hospital réu, a autora teve sua bexiga perfurada, o que lhe acarretou intensa e persistente dor física e necessidade do uso contínuo de fraldas Afirmação de que, após a cirurgia, os prepostos do réu não dispensaram à autora tratamento adequado em vista de suas condições de saúde Pretensão da autora voltada à condenação do réu à realização de cirurgia reparatória e ao pagamento de indenização por danos morais Recurso interposto em face de decisão interlocutória que, promovendo o saneamento do processo, fixou que a responsabilidade do réu no caso é objetiva e inverteu o ônus da prova - Análise da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público que deve se dar sob o enfoque objetivo (art.
37
,
§ 6o
, da
CF/88
) Necessidade, no entanto, de verificar a existência de dolo ou culpa dos prepostos do réu para aferir a responsabilidade deste pelos alegados danos decorrentes da cirurgia mal sucedida Precedentes do STJ
Verificada a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da dificuldade da demandante em produzir provas que demonstrem suas alegações Plena capacidade do réu de provar a alegada inverdade das alegações da demandante, sobretudo por ser ele o detentor de todos os registros atinentes ao tratamento de saúde desta aplicação do art.
373
,
§ 1o
, do
CPC
decisão mantida
Recurso desprovido, com observação. (TJSP, Agravo de Instrumento
3004728-04.2021.8.26.0000
, Relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público, Foro de Itatinga - Vara Única, Data do Julgamento: 08/10/2021, Data de Registro: 08/10/2021) -destaquei

Agravo de instrumento.
Ação de indenização. Erro
médico
.
Decisão que rejeitou o pedido de justiça gratuita, inverteu o ônus da prova, deferiu a realização de perícia e determinou o custeio da perícia pela requerida. Inconformismo. Cabimento parcial. Justiça gratuita. Pedido formulado por pessoa jurídica (Santa Casa). Benefício que a despeito de expressa previsão legal também é aplicável às pessoas jurídicas filantrópicas ou não. Concessão in
casu
por se tratar de entidade filantrópica.
Preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova. Dificuldades da autora de cumprir o encargo de comprovar os fatos que teriam ocorrido nas dependências da ré. Art.
373
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
.
Prova pericial requerida por ambas as partes. Rateio do custeio da perícia em partes iguais. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2198875-18.2019.8.26.0000
, Relator Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado, Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara, Data do Julgamento: 29/11/2019, Data de Registro: 29/11/2019) - destaquei

Sendo assim,
determino a inversão do ônus da prova
, conforme os argumentos e fundamentos expostos,
SALVO EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS
, que competirá à autora a efetiva comprovação.

IV. DO SANEAMENTO

DECLARO
SANEADO

o
processo, fixando os pontos controvertidos acima elencados e deferindo as provas necessárias ao julgamento da causa.

INTIME-SE as partes para, no prazo, de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1o, do CPC/2015.

Às providências.

Várzea
Grande-MT
, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em substituição legal”.

Aduz a parte agravante, preliminarmente, o cabimento do recurso, em atenção ao Tema n° 988, do STJ, asseverando que há urgência e fundamento fático-jurídico que justificam a necessidade de apreciação da decisão impugnada, diante do grave risco de perecimento do direito e até
tornar
o andamento processual prejudicado caso a decisão não seja revista nesta fase processual.

Sustenta, nesse contexto, que “a prova pericial e de extrema importância para a elucidação da presente demanda uma vez que a lide tem por objeto apurar eventual erro no atendimento me dico prestado a Agravada e, a despeito de que a apuração deva se dar sobre o ponto suscitado de que na o deveria ter sido encaminhada para casa em alta hospitalar, essa analise só será possível caso um(a) profissional qualificado, expert, analise os prontuários médicos e conclua a respeito da correção da conduta adotada”.

Argumenta que o indeferimento da prova pericial sob o fundamento de que a questão central é a adequação de procedimento adotado diante do quadro apresentado pela paciente não merece prosperar, pois para avaliar se a alta médica foi adequada, ou não, faz-se imprescindível que um profissional qualificado na área objeto de perícia possa analisar todo o processo.

Pontua, outrossim, que se faz necessária a requisição da íntegra do prontuário da paciente ao Hospital no qual o parto foi realizado, pois a alegação é a de que houve complicações, com risco de morte para a genitora e o bebê, matéria que somente poderá ser analisada à luz do prontuário médico com emissão de parecer e não de depoimentos testemunhais.

Acrescenta que, ao inverter o ônus da prova, o julgador deve oportunizar à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, nos termos do artigo 373, § 1°, do CPC.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a produção da prova técnica é indispensável e que a instrução probatória já se iniciou, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 30.10.2025, após a qual, pelo indeferimento de outras provas, o caminho natural é que seja encerrada a instrução, com a apresentação de alegações finais e posterior sentença sem que o agravo de instrumento tenha o mérito apreciado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 313450398):

“a. O(a) Digno(a) Relator(a) conheça do recurso e
conceda o efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada
, ainda que especificamente sobre os pontos debatidos quanto a produção de prova pericial e documental (expedição de Ofício ao Hospital Santa Rita), mantendo-se o ato da audiência de instrução já designada, e determinando que na o se encerre a fase instrutoria
ate
o julgamento de me rito do presente recurso e seu
transito
em julgado;

b. No me rito, digne-se a E. Câmara Cível a
dar provimento
ao recurso para
reformar a decisão agravada e deferir a produção da prova pericial e documental pleiteada
(expedição de Ofício ao Hospital Santa Rita para que traga aos autos a íntegra do prontuário da paciente e da recém-nascida), devendo o R. Juízo nomear expert para a condução dos trabalhos periciais e determinar a expedição do Ofício respectivo, com o regular prosseguimento do feito.

c.
Subsidiariamente
, caso entenda pela desnecessidade da perícia tradicional, de provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a produção de prova técnica simplificada (art. 464, §2o, CPC)”.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, somente pode ser impugnada, por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015, do CPC. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 3°, do mesmo artigo, “todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”.

Na hipótese, do exame do autuado, observa-se que o presente agravo foi interposto em face da decisão saneadora, que indeferiu a realização de perícia médica e a requisição de documentos.

Nesse contexto, a despeito da natureza jurídica de decisão interlocutória do ato judicial hostilizado, mister salientar que o pronunciamento vergastado não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015, do CPC, já transcrito, o que impõe que eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação.

Com efeito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabre agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso dos autos de origem. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.Não há violação do art. 1 .022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.3.
É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1 .015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no
art
. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015
, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito .5. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024
).(
Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a oitiva de testemunha arrolada pela parte requerida. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando cerceamento de defesa e sustentando a necessidade de suspensão da demanda e nova audiência para a colheita da prova testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a oitiva de testemunha pode ser atacada por meio de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1 .015 do Código de Processo Civil, considerando também a possibilidade de aplicação da teoria da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do artigo 1 .015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas no dispositivo. 4. A tese da taxatividade mitigada, conforme estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704 .520/MT, permite a interposição de agravo de instrumento em situações de urgência, quando o julgamento da questão no recurso de apelação seria
inócuo
. No entanto, essa urgência não foi comprovada no presente caso. 5. A decisão que indeferiu a oitiva de testemunha não está incluída nas hipóteses do rol do artigo 1 .015 do CPC e, tampouco, se enquadra na exceção da teoria da taxatividade mitigada, uma vez que não ficou demonstrada a inutilidade de se discutir a questão em eventual apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não
conhecido .
Tese de julgamento: 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas nas hipóteses ali previstas.
2 .
A teoria da taxatividade mitigada permite a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência, quando a decisão não poderia ser discutida de forma eficaz em sede de apelação. 3. O indeferimento de oitiva de testemunha, por si só, não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, nem situação de urgência justificadora da aplicação da teoria da taxatividade mitigada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704 .520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19 .12.2018; TJSP, AI no 2319495-83.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes,
j .
22.10.2024; TJSP, AI no 2306412-97.2024 .8.26.0000, Rel.
Des .
Elói Estevão
Troly
, j. 11.10.2024”.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23272523120248260000 Santo André, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 04/11/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
ROL TAXATIVO. 1 - Não se conhece do Agravo de Instrumento interposto de decisão que indefere a oitiva de novas testemunhas, por não estar elencada nos incisos do mencionado artigo 1.015 do CPC, acarretando a inadmissibilidade do recurso, mormente por não se evidenciar prejuízo ao resultado útil do processo ou à segurança jurídica que justifique a apreciação imediata da questão, sendo possível o seu levantamento em preliminar de apelação eventualmente interposta, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do CPC . 2- Ausente fundamento relevante que justifique a modificação da decisão atacada, deve ser desprovido o Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO”.

(TJ-GO - AI: 57245663320228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Outrossim, pertinente registrar que a questão posta não se alinha aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
n.°
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, quanto à taxatividade mitigada, uma vez que não se evidencia urgência apta a justificar a imediata interposição do recurso de agravo de instrumento.

E, isso porque, não há demonstração de risco concreto de inutilidade da apreciação da matéria em momento posterior, requisito essencial para afastar a taxatividade do artigo 1.015, do CPC, mormente pelo fato de que, se constatado, após a produção das provas já deferidas nos autos de origem, a necessidade de perícia, esta ocorrerá de forma indireta para apuração de conduta médica. Logo, não há risco de perecimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO
ART .
1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO
COMPROVADA .
SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado aos autos pelo outorgante com o propósito de sanar vício de representação recursal, ainda que com data posterior à do protocolo do recurso ou mesmo sem a declaração expressa de que consista em ratificação dos atos pretéritos, configura-se como instrumento confirmatório dos atos praticados pelo outorgado. 2
. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do
art
. 1.015 do CPC.
3. Aplica-se a Súmula
n .
7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2593022 RJ 2024/0079838-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024). (Grifo nosso).

Em questão semelhante, envolvendo o indeferimento de prova, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender que o indeferimento da prova pericial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de que a controvérsia pode ser resolvida com base nos contratos e na legislação aplicável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial pode ser impugnada por agravo de instrumento, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando a decisão causar prejuízo irreversível à parte. O indeferimento da prova pericial ocorreu na fase de saneamento do processo, momento em que o magistrado fixa os pontos controvertidos e define as provas necessárias. A jurisprudência do STJ indica que não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que indefere prova, salvo em hipóteses expressamente previstas, como na distribuição do ônus da prova. Eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em sede de apelação, não havendo prejuízo irreversível que justifique a interposição do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O indeferimento de prova
pericia
socioeconômica em decisão saneadora não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, não cabendo agravo de instrumento, mas eventual arguição de cerceamento de defesa em sede de apelação”.

(N.U 1003928-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento que impugnava o indeferimento de produção de prova pericial e documental suplementar em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento de produção de prova pericial se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; e (
ii
) se está configurada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988/STJ.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC, sendo passível de impugnação apenas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

4. A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988/STJ, somente autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5. Inexiste prejuízo irreparável ou de difícil reparação no caso, pois eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação e, se acolhido, acarretará a anulação da sentença para produção da prova requerida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não autoriza a interposição de agravo de instrumento por não estar previsto no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, §1o, 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; TJ-MT, AI 1023902-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/11/2023; TJ-MT, AI 1014317-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13/10/2021.

(N.U 1035024-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do vertente
recurso,nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

Desembargador Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que os fundamentos da decisão monocrática, para não conhecer do agravo de instrumento, não se sustentam, pois a decisão
a quo
indefere a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia é impugnável pelo agravo de instrumento, diante da urgência e risco de inutilidade de futura apelação, no caso concreto.

Sustenta, nesse contexto, que o indeferimento da prova pericial afeta diretamente o direito de defesa e a adequada formação do convencimento judicial, enquadrando-se na hipótese de mitigação prevista no Tema
n.°
988, do STJ.

Apr
egoa que o momento para a instrução probatória é imediato, não após a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual a decisão de indeferimento deve ser impugnada agora, na medida em que eventual insurgência no recurso de apelação não terá nenhuma utilidade, pois a produção da prova deve ser viabilizada antes da sentença.

Salienta, de outra parte, que o magistrado não está autorizado a indeferir a produção de prova pertinente sem motivação idônea, sob pena de cerceamento de defesa, afirmando que a negativa compromete a própria validade da futura sentença, devendo ser revista de imediato.

Por essa razão, requer “
o conhecimento e provimento de forma monocrática do presente Agravo Interno, em juízo de retratação e/ou reconsideração, para reformar a decisão monocrática e conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo Hospital Geral, reconhecendo-se a urgência e o cabimento da via eleita e, por consequência, receba e aprecie o recurso de agravo de instrumento. Na o sendo o caso de decidir-se monocraticamente como pretendido acima, que o colegiado de provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e por seu regular processamento, a fim de que seja efetivamente apreciado o pedido de efeito ativo a decisão que indeferiu a produção da prova pericial e o envio do ofício requerido, e ainda, pelo provimento do recurso, com o consequente deferimento da prova técnica e da expedição do ofício, assegurando-se a plena instrução do feito e o respeito ao
contraditório
e a ampla defesa
” (ID. 320122857).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a manifesta inadmissibilidade do recurso, justificando que o objeto da demanda é a falta de atendimento e recusa injustificada de internação em situação de urgência obstétrica, conduta que dispensa conhecimento técnico especializado para constatação (ID. 323396365).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento
n.°
1030953-73.2025.811.0000, que não conheceu do recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão saneadora proferida nos autos do processo
n.°
1001075-97.2025.8
.
11.0002, que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de requisição de documentos e prontuário médico, bem como o pedido de realização de perícia médica, com fundamento na desnecessidade e inadequação da prova técnica ao deslinde da controvérsia, justificando que a questão central a ser dirimida nos autos não é a existência de erro médico propriamente dito, mas adequação do procedimento adotado de orientação para retorno ao domicílio, diante do quadro apresentado pela paciente.

O cerne da controvérsia, neste regimental, repousa na alegada urgência da medida, por suposta inutilidade futura do julgamento por ocasião da apelação, além de apontar que o indeferimento da prova pericial comprometeria o direito de defesa e o devido processo legal, a justificar a admissibilidade do agravo de instrumento.

Como sabido, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, entre as quais não se inclui o indeferimento de produção de prova pericial ou documental. Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Excepcionalmente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
n.°
1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema
n.°
988), reconhece a possibilidade de flexibilização do rol taxativo em situações de urgência, desde que demonstrado que a postergação da análise da matéria para o momento da apelação comprometeria o resultado útil do processo.

Todavia, no presente caso, como amplamente destacado na decisão monocrática, não se verifica a urgência qualificada exigida para a aplicação da taxatividade mitigada.

E, isso porque, o indeferimento da produção da prova técnica, por si só, não configura urgência automática, tampouco conduz, de modo necessário, à nulidade da sentença a ser proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.Não há violação do art. 1 .022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.3.
É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1 .015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no
art
. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015
, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito .5. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024
).(
Grifo nosso).

O juízo de origem fundamentou de maneira clara que a questão controvertida nos autos, se houve ou não falha no atendimento médico hospitalar, consubstanciada na recomendação de retorno ao domicílio da gestante, não demanda, neste momento, conhecimento técnico especializado, podendo ser adequadamente dirimida mediante colheita da prova oral e análise dos documentos constantes dos autos.

A alegada imprescindibilidade da prova pericial, nesse contexto, configura juízo valorativo da parte recorrente, não sendo suficiente para transpor os limites objetivos de recorribilidade fixados pela legislação processual.

Com efeito, julgador detém ampla margem de discricionariedade técnica para o controle da atividade instrutória, conforme previsto no art. 370 do CPC, e lhe é facultado indeferir a produção de provas que reputar inúteis, impertinentes ou protelatórias, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso dos autos de origem.

Ademais, o simples indeferimento da produção de prova pericial não autoriza, por si só, o manejo de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, tampouco caracteriza urgência nos moldes delineados pela jurisprudência da Corte Superior. É necessário demonstrar, de forma inequívoca, que o diferimento da análise do tema comprometerá definitivamente o exercício do direito de defesa ou tornará irreversível a produção do dano alegado, o que não foi minimamente demonstrado pela parte agravante.

No mais, cumpre destacar que eventual alegação de nulidade por indeferimento indevido de prova poderá ser arguida em apelação, se for o caso, com eventual reconhecimento da necessidade de reabertura da instrução, sem que isso, necessariamente, acarrete inutilidade do recurso ou prejuízo irreparável à parte.

Desse modo, a tese de que a produção da prova pericial seria imprescindível ao deslinde da controvérsia, e que sua supressão comprometeria o contraditório, é
meras
assertiva defensiva, desprovida de demonstração concreta da urgência que autorizaria a interposição imediata do recurso, não se enquadrando, por conseguinte, na exceção reconhecida pela jurisprudência.

Sobre a questão, reiterados são os pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ARTS .
11 E 489 DO CPC/2022. AUSÊNCIA DE OFENSA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS .
URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DISPENSABILIDADE.
REEXAME .
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A apontada violação aos
arts
11 e 489, § 1o, III, do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente .1.1. No caso, o acórdão estadual motivou adequadamente sua decisão, ainda que de forma concisa, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à hipótese, concluindo pela suficiência na fundamentação e na produção probatória, inexistindo omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
2 .
O Tribunal de origem não vislumbrou a mencionada urgência a justificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Dessa forma, para rever a conclusão adotada, seria necessário a esta Corte Superior adentrar na matéria fático-probatória dos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/
STJ .
3.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias
. 4. Agravo interno improvido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2518238 RJ 2023/0430838-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos
arts
. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2
. O rol do
art
. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 3. A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos
. 5. Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2287174 MS 2023/0026010-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ.
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente.
2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ
) .
3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio .
2.
A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1914269 DF 2021/0178367-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL .
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
CPC .
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento apresentado em face de decisão que, nos embargos à execução, indeferiu pedido de produção de prova pericial
contábil .
O indeferimento baseou-se na suficiência das provas constantes dos autos, para o julgamento do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil em sede de embargos à execução, diante da alegada urgência e da suposta imprescindibilidade da prova para o exercício da ampla
defesa .
III. Razões de decidir 3. O indeferimento de prova pericial contábil não se enquadra nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1 .015 do CPC, cujo rol é de taxatividade mitigada. 4. A mitigação do rol taxativo exige demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica no caso, pois eventual nulidade poderá ser arguida em apelação.
5 .
A jurisprudência consolidada do STJ veda o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova, salvo prova inequívoca de prejuízo irreparável, o que não restou demonstrado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial contábil não autoriza, por si só, a interposição imediata de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência ou prejuízo irreversível. 2. A taxatividade mitigada do
art
. 1.015 do CPC exige a efetiva comprovação de risco à utilidade do julgamento final para viabilizar o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .015, 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2422813/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j .
26.02.2024; STJ, REsp 1.696 .396/MT, Tema 988. TJMT, N.U 1009419-73.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .

Serly
Marcondes Alves, j. 28.03.2025”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10085528020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/06/2025).

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO
ART .
1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE
URGÊNCIA .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando as preliminares suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

1. O
art
. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

2. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às
partes .

3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel.
Min .
Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI no 1009681-28 .2022.8.11.0000,
Rel
. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.04 .2023”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC – MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – ACESSO A DELAÇÃO PREMIADA – JUNTADA POSTERIOR AOS AUTOS – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O
art
. 1.015 do CPC, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de PROVA PERICIAL, MORMENTE PELO FATO DA MATÉRIA PODER SER ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. 2. em razão da prolação de NOVA DECISÃO DETERMINANDO A JUNTADA DA DELAÇÃO PREMIADA AOS AUTOS, CONFORME PRETENDIDO PELA PARTE, RESTA EVIDENTE que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do
art
. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento”.

(TJ-MT - AI: 10012004220238110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLVIERA
(
2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
o

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia para divergir da ilustre Relatora quanto ao não conhecimento do presente agravo de instrumento.

A controvérsia reside na interpretação do art. 1.015 do CPC e sua aplicação aos casos de indeferimento de provas periciais e documentais em ação que versa sobre suposto erro médico.

Embora o rol do art. 1.015 do CPC possua taxatividade mitigada, conforme decidido pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n° 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), há uma distinção fundamental a ser considerada: o indeferimento de provas essenciais em ações que discutem erro médico configura situação excepcional que justifica o cabimento do agravo de instrumento.

No caso concreto, a agravante teve indeferido seu pedido de produção de prova pericial e de expedição de ofício para obtenção de prontuário médico em ação que discute justamente a adequação da conduta médica adotada. Tal situação configura urgência qualificada quando:

1) A prova indeferida é potencialmente decisiva para a demonstração do direito, como ocorre em casos de erro médico onde a análise técnica é imprescindível;

2) Sua ausência compromete irremediavelmente a instrução processual, especialmente considerando que o juízo já designou audiência de instrução para 30/10/2025, após a qual a fase probatória será encerrada;

3) A espera pelo julgamento de eventual apelação torna inútil o reconhecimento posterior do cerceamento de defesa, pois a produção tardia da prova técnica pode comprometer sua eficácia.

Este Egrégio Tribunal já reconheceu o cabimento do agravo de instrumento em situações análogas, conforme precedente citado pela própria agravante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA PARA ESTABELECER A EXISTÊNCIA DO DANO E DO DEVER DE INDENIZAR -DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Cabível o agravo de instrumento pela atribuição da taxatividade mitigada, porque verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Afigura-se, efetivamente, necessária a produção da prova pericial médica, para avaliar se houve efetivamente o dano que a autora alega ter suportado, bem como se é possível estabelecer o nexo causal para que se possa averiguar se há o dever de indenizar.” (N.U 1012353-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022)

Ademais, o juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, o que torna ainda mais premente a necessidade de permitir que a parte agravante produza as provas necessárias para se desincumbir desse ônus, conforme expressamente previsto no art. 373, §1o do CPC.

No mérito, verifico que assiste razão à agravante quanto à necessidade de produção das provas indeferidas.

A ação originária discute suposto erro médico consubstanciado na alta hospitalar concedida à autora, gestante em trabalho de parto, que posteriormente precisou ser atendida em outro hospital onde o parto foi realizado com complicações.

Ao que parece, a adequação ou inadequação do procedimento médico adotado é o cerne da discussão sobre erro médico, e sua análise demanda conhecimento técnico especializado.

Como ressalta a agravante, o ato de alta médica é exclusivo do profissional habilitado na medicina, e somente pode ser adequadamente avaliado por outro profissional com conhecimento técnico na área.

Ademais, a expedição de ofício ao Hospital Santa Rita, onde a autora foi posteriormente atendida, é medida essencial para a completa instrução do feito, pois permitirá avaliar as alegadas complicações no parto e o suposto risco de morte para mãe e bebê.

A prova pericial e a obtenção do prontuário médico completo são imprescindíveis para que a agravante possa exercer seu direito constitucional à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), especialmente considerando que o juízo determinou a inversão do ônus da prova.

Postergar a análise da imprescindibilidade da prova para o momento da apelação contraria os princípios da celeridade processual e da efetividade (art. 5o, LXXVIII, CF/88), além de representar potencial desperdício de recursos judiciais com atos processuais que poderão ser posteriormente anulados.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
dou provimento

ao agravo interno
para reformar a decisão agravada, para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando a produção de prova pericial médica e documental postulada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara:

O
novo CPC teve a clara intenção de
evitar a recorribilidade
de toda e qualquer decisão interlocutória, tanto que não há previsão expressa para o cabimento do
agravo de instrumento
contra o indeferimento de
prova pericial
.

É bem verdade que o STJ tem mitigado essa ausência, admitindo a recorribilidade em situações de urgência. Isso ocorre para evitar o risco de que o magistrado, ao julgar o mérito com base na falta de prova, incorra em
cerceamento de produção probatória
, o que levaria à nulidade e ao retorno dos autos.

No entanto, neste momento,
não consigo comungar do mesmo entendimento
do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Nada obsta que o magistrado chegue à conclusão sobre a procedência do pedido por meio de
outros tipos de prova

(testemunhal, documental, confissão), tornando a prova pericial, em algumas situações, dispensável.

Dessa forma, pedindo
vênia

ao voto muito bem lançado do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,

acompanho o voto da e. Relatora para negar provimento ao Agravo Interno

que não conheceu o agravo de instrumento.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Compreendo a posição do Des.
Deosdete
Cruz Júnior e da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago. No entanto, sua interpretação sugere que, no atual contexto de celeridade processual, o
ser humano
é relegado a um segundo plano, e a prioridade passa a ser a
solução processual
, e
m detrimento da
realização da justiça
.

Não consigo conceber a negativa de uma
perícia médica
quando o que se discute é um
erro de fato
ou
erro médico
.
Qual seria a prova substitutiva de mesmo teor ou de igual capacidade probatória?

Este é o meu entendiment
o, motivo pelo qual mantenho o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025